Tribunal: TJDFT
Processo: 0732437-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PACIENTE RESPONDEU SOLTO À AÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A PRISÃO. RESOLUÇÃO N.o 417/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N.o 474/2022 DO MESMO ÓRGÃO. PEDIDO PARA TRABALHO EXTERNO. ANÁLISE PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. Paciente respondeu à ação penal solto, tendo sido mantida essa situação até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que determinou o início do cumprimento da pena no regime semiaberto.
2. O art. 23 da Resolução n.o 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça foi alterado pela Resolução n.o 474/2022 do mesmo Órgão para prever a necessidade de intimação prévia ao condenado, em regime aberto ou semiaberto, previamente à expedição do mandado de prisão.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, após a publicação da Resolução n.o 474/2022, o condenado deve ser intimado previamente para cumprir a pena em regime inicial semiaberto ou aberto, ainda mais quando não há registro de alteração de endereço sem prévia comunicação ao Juízo. Precedentes.
4. Não há que se declarar nulidade na ausência de cumprimento do teor da Resolução n.o 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, posteriormente à sua atualização, caso o mandado de prisão já tenha sido cumprido e efetivada a Audiência de Custódia, ante a inexistência de efetivo prejuízo.
5. Descabida a alegação de constrangimento ilegal no pedido para trabalho externo, quando ele foi realizado em menos de 30 dias da impetração do remédio constitucional.
6. Ordem denegada.